Tribunal: TJBA
Processo: 8167563-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167563-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TATYANNY FREITAS LEITE

Advogado(s)
:
GLAUCO LUCIANO RAMOS

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ADALBERTO FERRAZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO VIA PLATAFORMA DIGITAL. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS REALIZADAS SOB INDUZIMENTO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DA PLATAFORMA DIGITAL. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VAZAMENTO DE DADOS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIOS PREVENTIVOS E FALTA DE PROTOCOLOS DE SEGURANÇA EFICAZES. SÚMULA 479 DO STJ
.
FORTUITO INTERNO. INEFICIÊNCIA DE PROCEDER AO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO PREVISTO PELA RESOLUÇÃO Nº 01/2020 DO BACEN. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E DANO MORAL COMPROVADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude praticada por terceiro após contratação de prestador de serviços por meio da plataforma digital GETNINJAS. A autora relata que, após o golpe inicial, foi induzida por suposto gerente do banco a fornecer dados bancários, o que resultou em múltiplas transferências via PIX para contas em nome de terceiros. A sentença reconheceu a inexistência de responsabilidade das rés e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questões preliminares

2. Foram analisadas duas preliminares: a) impugnação à gratuidade da justiça, arguida pelo Banco do Brasil, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da autora; b) ilegitimidade passiva ad causam, igualmente suscitada pelo Banco do Brasil, sob a alegação de ausência de vínculo direto com a fraude.

3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça foi rejeitada com base na presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, diante da ausência de elementos concretos apresentados pela parte impugnante capazes de afastar tal presunção.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva também foi afastada. Constatou-se que parte das transações fraudulentas foi realizada para contas bancárias mantidas no Banco do Brasil, além da participação da instituição na cadeia de fornecimento, com nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano experimentado. Configurada a legitimidade passiva diante da responsabilidade solidária dos fornecedores, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

III. Questão em discussão

5. A controvérsia recursal versa sobre a existência de responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras e da plataforma digital por danos decorrentes de golpe de engenharia social, perpetrado com base em falha nos serviços bancários e digitais, ausência de medidas preventivas e vazamento de dados da consumidora.

IV. Razões de decidir

6. Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviço, independentemente de culpa, conforme art. 14.

7. Ficou demonstrado que a consumidora sofreu fraude iniciada por meio da plataforma GETNINJAS, seguida de atuação de terceiro que, valendo-se da aparência de legitimidade do Banco Santander, e em posse das informações e de seus dados, induziu a autora a fornecer registros bancários, culminando na realização de transferências indevidas para contas em nome de terceiros mantidas nas instituições rés.

8. A atuação das empresas rés revelou falha sistêmica de segurança, ausência de bloqueios eficazes, ineficácia no atendimento pós-fraude e possível vazamento de informações sensíveis, o que torna inaplicável a tese de fortuito externo.

9. A fraude perpetrada integra o risco do empreendimento das instituições bancárias e da plataforma digital, caracterizando fortuito interno e atraindo o dever de indenizar, conforme a jurisprudência consolidada na Súmula 479 do STJ.

10. O prejuízo material suportado pela autora, no montante de R$14.704,00(-), corresponde à quantia remanescente não restituída pelas vias administrativas.

11. O dano moral é evidente diante da frustração, insegurança e angústia sofridas pela consumidora, que foi exposta a grave violação de sua confiança e de seus dados, sendo arbitrado o valor de R$10.000,00(-), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

12. Diante da procedência do pedido, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando-se os réus solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

V. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação genérica à gratuidade da justiça, desacompanhada de provas idôneas, não afasta a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

2. Integra a cadeia de fornecimento e é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda a instituição financeira que recebe valores de transações fraudulentas realizadas com dados do consumidor.

3. A responsabilidade civil por golpe de engenharia social, quando envolvida falha nos serviços bancários e digitais, configura fortuito interno e impõe o dever de indenizar por danos materiais e morais, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

4. É devida a indenização por danos morais quando a falha na segurança dos serviços prestados expõe o consumidor à atuação de fraudadores e acarreta prejuízos financeiros, insegurança e abalo emocional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
condenando solidariamente os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$14.704,00(-), e ao pagamento de R$10.000,00(-) a título de danos morais, com os critérios de atualização indicados, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)